Tribunal: TJDFT
Processo: 0729785-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729785-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA ELZA LIAL REPRESENTANTE LEGAL: IVONE FERREIRA LIAL AGRAVADO: JOSEILTON SOUZA DE OLIVEIRA, IVANI SOUZA DE JESUS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determinada a renovação da intimação dos agravados (Id 75590038), a diligência retornou novamente infrutífera, tendo sido assim certificado pelo sr. Oficial de Justiça (Ids 76289007 e 76289328): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 01/09/2025 às 16:04, dirigi-me à(ao) ÁREA RURAL-BR 251, NOVA BETANIA, SÃO SEBASTIÃO BRASÍLIA-DF, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de JOSEILTON SOUZA DE OLIVEIRA porque NÃO encontrei EC. ECOL. N. 42 CHACARA 48 ÁREA RURAl, Fazenda Cachoeirinha. Trata-se de considerável região rural sendo demasiadamente difícil localizar com exatidão endereços sem pontos de referência. Ademais, o KM 72 não condiz com a região de Nova Betânia, Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 01/09/2025 às 16:04, dirigi-me à(ao) ÁREA RURAL-BR 251, NOVA BETANIA, SÃO SEBASTIÃO BRASÍLIA-DF onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de IVANI SOUZA DE JESUS, CPF/CNPJ NÃO INFORMADO, porque NÃO encontrei EC. ECOL. N. 42 CHACARA 48 ÁREA RURAl, Fazenda Cachoeirinha. Trata-se de considerável região rural sendo demasiadamente localizar com exatidão endereços sem pontos de referência. Ademais, o KM 72 não condiz com a região de Nova Betânia. Ocorre que fora determinada a renovação da intimação dos agravados a ser realizada pelos correios (Id 75590038), o que não foi observado pela Secretaria da Turma. Ainda, o patrono da agravante peticionou requerendo o acompanhamento da diligência (Id 75918594), tendo-lhe sido apenas informado o e-mail do oficial de justiça (Id 75969857), sem qualquer comunicação formal realizada pela Secretaria da Turma ao referido servidor. Ante o exposto, DETERMINO a renovação da diligência para intimação dos agravados IVANI SOUZA DE JESUS e JOSEILTON SOUZA DE OLIVEIRA, acerca da decisão de Id 74272690, no seguinte endereço: BR 251 – Km 72, Fazenda Cachoeirinha - Recanto Ecológico no 42 – Rua das Camélias, Chácara 48 – Área Rural de São Sebastião – Nova Betânia - Lago Sul – Brasília-DF - CEP: 71699-899, a ser realizada através dos correios. Em caso de insucesso da tentativa de intimação pelos correios, fica desde já determinada a reiteração da notificação através de oficial de justiça, devendo a Secretaria da Turma anotar a observação de que a diligência deve ser acompanhada pelo patrono da agravante, conforme requerimento formulado na petição de Id 75918594, cabendo ao oficial de justiça entrar em contato com referido advogado. À diligente Secretaria da c. 8a Turma Cível para adoção das providências necessárias. Expeça-se mandado de intimação para ser cumprido, primeiramente, pelos correios. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora